Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732978-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO ALENCAR DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO A defesa do apelante, por intermédio da petição de ID 74474178, formula pedido para que o feito seja retirado da pauta de julgamento virtual, com o fim de possibilitar a realização de sustentação oral. O pleito não comporta acolhimento. Atualmente a disciplina do julgamento eletrônico encontra-se nos artigos 122 e seguintes do Regimento Interno desta Corte. Nos termos do art. 124-A, inciso II, do referido normativo, inserido pela Emenda Regimental no 33/2025, os pedidos de destaque para sustentação oral devem ser apresentados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da abertura da sessão de julgamento, o que não foi observado no presente caso. No caso, o processo está pautado para julgamento na 27a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, que se iniciou às 13H30 desta data de 30/07 (id 73861334). Como consta dos autos o pleito, na verdade, foi formulado na véspera do início da sessão em ambiente virtual (às 11h43 do dia 29/07 - id 74474178). Ante o exposto, indefiro o pedido. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR